Tribunal: STF
Processo: ARE 1385515
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GDASS. NATUREZA JURÍDICA. PRETENSÃO DE PARIDADE COM SERVIDORES DA ATIVA. ANÁLISE: EXAME DO QUADRO FÁTICO E DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CIVIL. GDASS. CARÁTER PRO LABORE FACIENDO. SERVIDORES INATIVOS. LEI 10.855/2004. ALTERAÇÕES POSTERIORES. LEI 13.324/2016. INAPLICABILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS E MAJORADOS. ” (e-doc. 87).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 3º, parágrafo único, da EC nº 47, de 2005, 7º da EC nº 41, de 2003 (antes resguardado nos art. 40, §§ 4º e 5º, do texto original da CF/88, e §§ 7º e 8º, na redação trazida pela EC nº 20/98. Discorre sobre a paridade de condições entre ativos e inativos, sustentando a natureza genérica da GDASS. Requer o deferimento das diferenças salariais pleiteadas (e-doc. 94).



    É o relatório. 



    Decido.



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, confirmando o entendimento constante na sentença, nos seguintes meandros: 



    “1. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CONTRA A SENTENÇA QUE, NOS AUTOS DA AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA POR NEIDE GONÇALVES DOS SANTOS EM FACE DO APELANTE, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR A AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA A REVISAR O VALOR DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL (GDASS) PARA O PATAMAR CORRESPONDENTE A 70 PONTOS, COM O PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS À VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.324/2016, COMPENSANDO-SE O MONTANTE ADIMPLIDO ADMINISTRATIVAMENTE. 



    2. CINGE-SE A PRETENSÃO AUTORAL NA PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL – GDASS, NO MONTANTE RELATIVO AOS 70 (SETENTA) PONTOS, PATAMAR MÍNIMO ESTABELECIDO PELA LEI 13.324/2016, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A APOSENTADORIA DA APELADA SE DEU NA VIGÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PARIDADE E, DESTA FORMA, TODOS OS ACRÉSCIMOS LEGAIS SERIAM EXTENSÍVEIS À MESMA. 



    3. INSURGE-SE O INSS, ORA APELANTE, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A LEI 13.324/2016 PROMOVEU ALTERAÇÕES APENAS NO ART. 11, §1º, DA LEI 10.855/2016, QUE TRATA APENAS DO PAGAMENTO DA GDASS EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES DE CARREIRA DA SEGURIDADE SOCIAL EM ATIVIDADE, MANTENDO-SE INCÓLUME O ARTIGO 16, O QUAL REGULAMENTA O PAGAMENTO DA REFERIDA GRATIFICAÇÃO AOS INATIVOS. ALEGA QUE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA INCORRERIA EM VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 37, QUE VEDA AO JUDICIÁRIO O REAJUSTE DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES. 



    4. ASSISTE RAZÃO AO INSS, VEZ QUE A LEI EM QUESTÃO (13.324/2016), EM SEU ART. 38, PROMOVE ALTERAÇÕES APENAS NO TOCANTE AO ARTIGO 11, §1º, DA LEI 10.855/04, QUE TRATA DOS SERVIDORES ATIVOS, NADA MENCIONANDO ACERCA DO DISPOSTO NO ART. 16 DA MESMA LEI, QUE TRATA DOS INATIVOS. RESSALTE-SE QUE APÓS O ANO DE 2009, A GDASS DEIXA DE OSTENTAR CARÁTER GENÉRICO PARA SE REVESTIR DE UM CARÁTER PRO LABORE FACIENDO, E DESTA FORMA SE MANTÉM, SENDO CERTO QUE A REGULAMENTAÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS/PENSIONISTAS FOI EXPRESSAMENTE EFETUADA COM O ADVENTO DA LEI 10.855/2004, NÃO HAVENDO NOTÍCIAS ACERCA DE OUTRO DIPLOMA REGULAMENTADOR ESPECÍFICO SOBRE OS CASOS DE INATIVIDADE. 



    5. DESTA FORMA, ANTE O FATO DE QUE A RECORRIDA NÃO LOGROU FAZER PROVA DA ALEGAÇÃO DE QUE A GDASS TERIA RETOMADO O CARÁTER GENÉRICO, BEM COMO PELO FATO DE QUE AS VANTAGENS DE NATUREZA PRO LABORE FACIENDO NÃO É EXTENSÍVEL AOS INATIVOS, E, AINDA, QUE A LEI 13.324/2016 SOMENTE SE APLICA AOS SERVIDORES ATIVOS, HÁ QUE SER PROVIDO O RECURSO DO INSS, DEVENDO, PORTANDO SER REFORMADA A SENTENÇA. 



    6. APELAÇÃO PROVIDA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDOS.” (e-doc. 87).



    4. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    5. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    6. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    7. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios (e-doc. 48, p. 5 e e-doc. 87, p. 1), seu valor fica majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, 11, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator